Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação de cobrança com pedido de pagamento, pelo Banco do Brasil, da importância devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação do réu na busca pela cassação ou reforma da sentença. 1.3. O acórdão deu provimento ao apelo. 1.4. O embargante afirma que a decisão é eivada de omissão, pois não considerou a relação consumerista nos autos.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do recurso manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.

3. O simples fato da análise das provas não beneficiar o embargante não implica em cerceamento de defesa. Todas as provas produzidas nos autos foram analisadas e valoradas de acordo com a jurisprudência e a lei aplicável ao caso.

4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o provimento do apelo. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.